Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-35.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000182-35.2019.8.14.0040

APELANTE: LEANDRO OLIVEIRA, YURE DOS SANTOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO PRÓPRIO.
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE OS RECORRENTES PRATICARAM O DELITO. REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME CONTINUADO. PERCENTUAL PARA MAJORAÇÃO EM DESACORDO COM A SÚMULA 659, DO STJ. MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA. NOVA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais, como testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelos apelantes;

2.

Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita.
Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de roubo, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau;

3.

Embora seja causa de diminuição da pena, não cabe a minoração da pena intermediária pela aplicação da atenuante da menoridade relativa pois a pena-base já foi aplicada no mínimo legal, esbarrando no impeditivo da Súmula 231, do C.STJ;

4.

A majoração pelo crime continuado deve ser aumentada em 1/4, haja vista terem sido praticados quatro crimes, em atenção ao estabelecido na Súmula 659/STJ;

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.”

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda
m
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0000182-35.2019.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: YURE DOS SANTOS REIS E LEANDRO OLIVEIRA

DEFENSOR PÚBLICO: LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
YURE
DOS SANTOS REIS e LEANDRO OLIVEIRA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que lhe impôs a
pena idêntica de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, para cumprimento em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2.º, inciso II, § 2.º-A, inciso I, c/c art. 71, todos do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo e concurso formal de crimes).

A denúncia foi recebida na data de 17 de abril de 2019.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de
20 de junho de 2023,
condenando os apelantes, contra a qual recorreram em 26/06/2023. Em suas razões recursais (07/08/2023), os apelantes requerem a reforma da sentença com a absolvição por insuficiência de provas nos autos, pela aplicação da atenuante de menoridade relativa dos apelantes e pela readequação da reprimenda no que concerne ao crime continuado, aplicando a causa de aumento no patamar de 1⁄4 (um quarto), visto que, a decisão reconheceu ter os apelantes cometido quatro infrações penais.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (03/10/2023), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 19 de outubro de 2023, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso com o reconhecimento da continuidade delitiva no percentual de 1⁄4, considerando a quantidade de crimes.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação dos apelantes Leandro Oliveira e Yure dos Santos Reis cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade do crime está comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão (ID n.º 16387422 – Pág.40) e Auto de Entrega (ID n.º 16387422 – Pág.41) além do laudo de perícia de balística (ID n.º 16387531 – Pág.363). A autoria está comprovada com o depoimento das vítimas, bem como, dos policiais que participaram da prisão em flagrante, em sede policial e em juízo.

As testemunhas PM Raimundo da Hora e PM Melquisedeque Araújo da Silva que realizaram o flagrante informaram perante a autoridade policial e em juízo que estavam em ronda ostensiva quando foram informados por populares do assalto ocorrido. Segundo declaram fizeram ronda em procura da moto roubada e que, tempos depois localizaram os réus na motocicleta. Presos em flagrante foram encontrados com eles celulares e arma de fogo do topo revólver.
Conforme declarado em mídia de disco

Após apresentação na delegacia, tiveram ciência de que eles tinham praticados outros crimes de roubo.

Por seu turno, a vítima Eduarda da Silva Souza foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

“(...)
que chegaram dois nacionais em uma biz vermelha e o mais alto, que estava na garupa, pulou da moto e apontou a arma para a vítima. Que anunciaram o assalto e a vítima entregou o aparelho celular para o nacional. Que depois que a vítima entregou o celular ele passou para a vítima Cheuda. Que o nacional que pilotava a moto estava de capacete e o que desceu da moto para pegar o celular estava sem capacete. Que na delegacia reconheceu os dois.”

Trecho extraído da sentença.

E a outra vítima, de nome Cleonice Gomes Feitosa declarou:

“(...)
que estava indo para sua casa quando foi abordada por dois nacionais, que estavam a pé. Que apontaram a arma para a vítima e levaram sua moto e dois capacetes. Que a vítima recuperou os pertences umas duas horas depois. Que os nacionais estavam de cara limpa. Que a moto da vítima foi apreendida com os réus. Que os réus foram presos logo depois, enquanto a vítima estava na delegacia fazendo o boletim de ocorrência.”

Trecho extraído da sentença

As vítimas foram ouvidas nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestaram depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Evidente que a palavra das ofendidas, desde que confirmada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial e em juízo, além de terem recuperado os bens (celular e motocicleta) da vítima que estava de posse do apelado.

A jurisprudência assim se pronuncia
:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações.

II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes. Agravo regimental não provido.”

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

Assim, por tudo do que consta dos autos, entendo que a materialidade e a autoria delitiva ficaram comprovados -, tanto pelas declarações da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação, para sustentar a sentença condenatória exarada.

No nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo.

Logo, não há que se falar em insuficiência de provas ou absolvição por negativa de autoria e materialidade do delito.

II – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA AOS RECORRENTES
.

A defesa dos apelantes alegou ofensa ao art. 65, incisos I, do Código Penal, ao argumento de que a decisão recorrida, carece de fundamentação idônea para não aplicar a atenuante da menoridade relativa em seu benefício.

Declara que o recorrente Yure dos Santos Reis nasceu na data de 18/05/2000 e Leandro Oliveira nasceu na data de 12/03/2000, e o crime ocorreu no dia 5 de janeiro de 2019, quando tinham menos de 21 anos de idade.

No que tange ao pleito, tem-se que o posicionamento perfilhado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor da Súmula 231/STJ,
in litteris
:
"
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
."

Como já asseverado na decisão recorrida, verifica-se que o juízo de primeiro grau invocou fundamentos para denegar a pretensão defensiva de incidência da confissão espontânea que não comporta qualquer censura por este Egrégio Tribunal de Justiça que, inclusive, tem a tese adotada na decisão recorrida consolidada no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O juiz primevo aplicou a pena-base para o recorrente a pena de 04 (quatro) ano de reclusão, referente ao crime de roubo, o mínimo legal fixado pelo legislador para o tipo em questão.

Portanto, correta a dosimetria realizada pelo juízo de primeiro grau, uma vez que, não obstante a ocorrência desta circunstância atenuante, a pena imposta, para o crime, não poderia ser aplicada abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, cito trecho de recente decisão sobre o tema do Colendo STJ:

“(...)

Quanto à redução da pena intermediária para aquém do piso legal, em decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, ressalto que ambas as Turmas da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm julgados recentes no sentido de que, sendo fixada a pena-base no mínimo legal previsto, é inviável a redução da pena pelo reconhecimento de quaisquer das circunstâncias atenuantes do rol do art. 65 do Código Penal, como dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

Desse modo, é incabível, pois, a superação de referido entendimento sumular, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do STJ sobre a matéria. Precedentes.

- Agravo regimental não provido.”

(AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral o que segue:

"Agravo regimental no recurso extraordinário.

2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6 Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso.

7. Agravo improvido"

(RE 1.269.051 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2020, grifei).

III – DA REFORMA DO CÁLCULO DO AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA

Quanto à continuidade delitiva, dou razão ao parecer da Douta Procuradora de Justiça que defende que a majoração deve seguir ao parâmetro objetivo já recorrente nos Tribunais Superiores, notadamente o STJ para quem o aumento da fração segue a quantidade de crimes praticados. Como foram praticados 4 crimes, a fração correta seria 1/4. Esses julgados cristalizaram-se na Súmula 659, do próprio STJ que dita
"A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Assim, considerando o aumento de 1/4 para o crime continuado ao caso concreto,
fixo a pena em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, para ambos os recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para
redimensionar a pena definitiva de Leandro Oliveira e Yure dos Santos Reis que

será fixada em definitivo de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa,
no percentual de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente,
a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024